Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não houve nenhuma alteração fática ou processual que justifique a procedência do pedido e, conforme registrado na decisão de indeferimento da restituição, a instrução do processo principal está prestes a ser finalizada, faltando apenas realizar o interrogatório dos réus, quando, então, a autoridade sentenciante se manifestará sobre o bem com fundamento nas provas produzidas.
2. Se o bem está sofrendo depreciação, nenhum óbice à alienação judicial, inclusive, por provocação da parte.
3. Recurso desprovido.